Tribunal: TRF3
Processo: 0000446-90.2015.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
481/588)

0000446-90.2015.4.03.6132

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. LEGITIMIDADE DA CEF. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

2. Em se tratando de ação em que se debate sobre cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) (em contrato firmado, logicamente, até dezembro de 2009) -, com no caso dos autos, em razão de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do FCVS, deve intervir no feito, respondendo isoladamente como demandada, já que ao Fundo incumbe o pagamento da indenização correspondente.

3. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

4. A CEF, com relação a alguns dos autores, não conseguiu identificar o ramo devido ausência de documentação. Assim, a legitimidade da seguradora somente poderá se efetivamente afastada após a confirmação de que os mutuários relacionados pela CEF de fato não possuem qualquer vínculo com os mutuários, ou o necessário vínculo à apólice pública, ramo 66.

5. Acerca da cobertura securitária propriamente dita, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido da cobertura dos vícios construtivos reconhecendo-se a abusividade da cláusula limitativa da responsabilidade por referidos riscos. (REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018 e AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

6. Não se mostra possível, segundo se depreende dos referidos precedentes do C.STJ, a improcedência imediata dos pedidos, exclusivamente com fundamento na ausência de cobertura securitária, haja vista a abusividade da “cláusula que exclui os "vícios construtivos" como riscos cobertos em face das normas do CDC, da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, além da natureza obrigatória do presente seguro e, ainda, dos demais atos normativos editados pelas entidades normatizadoras a entoarem o dever de assistência nestas hipóteses por parte das seguradoras.”

7. Havendo a suspeita de vícios nos elementos estruturais, capaz de ensejar eventual risco de desmoronamento parcial do imóvel, tenho que a realização de prova pericial técnica se mostra imprescindível para a constatação dos efetivos danos sofridos pelo imóvel e suas possíveis implicações, inclusive à nível de responsabilidade civil das apeladas.

8. Recurso de Apelação a que se dá parcial provimento para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando que os autos retornem à vara de origem a fim de que seja realizada a instrução processual.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-90.2015.4.03.6132

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DIVA TEIXEIRA, RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA MARIANO, MARIA CECILIA DE CAMARGO, JOSE CARLOS PANCIONI, DARCI NOGUEIRA BRAZ, JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS, ROSENITA FRANCISCO DE LIMA, JAIME ALVES MOREIRA, LUCIA DA CONCEICAO GARCIA, ROSA MARIA DOMINGUES, JOAO BATISTA NUNES, BENEDITO DE ALMEIDA FERRAZ, LICIA MARIA COSTA SILVA, GUERINO BROTO, JOSE CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA - SP189220-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-90.2015.4.03.6132

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DIVA TEIXEIRA, RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA MARIANO, MARIA CECILIA DE CAMARGO, JOSE CARLOS PANCIONI, DARCI NOGUEIRA BRAZ, JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS, ROSENITA FRANCISCO DE LIMA, JAIME ALVES MOREIRA, LUCIA DA CONCEICAO GARCIA, ROSA MARIA DOMINGUES, JOAO BATISTA NUNES, BENEDITO DE ALMEIDA FERRAZ, LICIA MARIA COSTA SILVA, GUERINO BROTO, JOSE CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA - SP189220-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se do julgamento do recurso de apelação interposto por Diva Teixeira e OUTROS em face da sentença proferida nos autos da “ação de indenização securitária”, que julgou antecipadamente a lide e improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condenação dos autores ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), permanecendo suspensa a exigibilidade na forma dos artigos 11 e 12 da Lei n° 1.060/50.

A ação foi ajuizada inicialmente em face da Sul América Cia Nacional de Seguros, mas no curso do processo foi reconhecido interesse e a legitimidade da CEF na lide, na qualidade de administradora dos recursos advindos da apólice de seguro pública (ramo 66), sendo aplicável à espécie a Lei n.o 12.409/11.

Entendeu o MM. Juiz a quo pelo julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 330, 1, do CPC, por não haver necessidade de outras provas. Segundo se depreende da sentença recorrida, a improcedência dos pedidos seria inequívoca, na medida em a Cláusula 3.2, que expressamente retira dos riscos segurados os danos ocorridos por vícios de construção ou qualquer dano causado pelos próprios componentes da edificação, com exceção do incêndio ou da explosão. Assim, segundo se extrai da sentença, os vícios narrados na inicial são de construção, causados pelos próprios componentes do prédio, de causa interna, eles estão excluídos da cobertura securitária ventilada nestes autos.

Os autores, inconformadas, insurge-se contra a sentença (fls. 653/670), suscitando, em breve síntese, (i) que a apólice de seguro habitacional do sistema financeiro da habitação contratada contém cobertura compreensiva especial da apólice de seguro do Sistema Financeiro da Habitação que faz previsão de um “pacote de garantias”, que além de cobrir a Morte ou invalidez permanente do mutuário também prevê a cobertura dos danos físicos dos imóveis e a responsabilidade civil do construtor; (ii) independe do fato gerador ser um fator de causa externa ou ser um vício de construção, os imóveis financiados pelo SFH contarão com a cobertura especial do seguro habitacional; (iii) deve ser reconhecida a responsabilidade indenizatória das companhias seguradoras, pelos vícios construtivos, decorrente de sua obrigação de fiscalizar a construção, reconhecendo seu direito de regresso contra o construtor.

Com contrarrazões da CEF e da Sul América Cia Nacional de Seguros (fls. 672/678 e 679/688) os autos subiram a esta Eg. Corte e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-90.2015.4.03.6132

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DIVA TEIXEIRA, RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA MARIANO, MARIA CECILIA DE CAMARGO, JOSE CARLOS PANCIONI, DARCI NOGUEIRA BRAZ, JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS, ROSENITA FRANCISCO DE LIMA, JAIME ALVES MOREIRA, LUCIA DA CONCEICAO GARCIA, ROSA MARIA DOMINGUES, JOAO BATISTA NUNES, BENEDITO DE ALMEIDA FERRAZ, LICIA MARIA COSTA SILVA, GUERINO BROTO, JOSE CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA - SP125668-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA - SP189220-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão incipiente diz com a cobertura securitária relativa à construção civil do imóvel e os vícios constritivos relatados na exordial.

Conforme já constou da sentença, resta superada a legitimidade da CEF, na qualidade de representante judicial e extrajudicial dos interesses do FCVS.

Assim, em se tratando de ação em que se debate sobre cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) (em contrato firmado, logicamente, até dezembro de 2009) -, com no caso dos autos, em razão de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do FCVS, deve intervir no feito, respondendo isoladamente como demandada, já que ao Fundo incumbe o pagamento da indenização correspondente.

Compulsando os autos verifico que a CEF, com relação a alguns dos autores, não conseguiu identificar o ramo devido ausência de documentação. Assim, a legitimidade da seguradora somente poderá se efetivamente afastada após a confirmação de que os mutuários relacionados pela CEF de fato não possuem qualquer vínculo com os mutuários, ou o necessário vínculo à apólice pública, ramo 66.

Acerca da cobertura securitária propriamente dita, insta esclarecer, inicialmente, que o tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

Nesse sentido, ainda, o posicionamento exarado nos recentes precedentes da Eg. Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização securitária proposta em 21/07/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e concluso ao gabinete em 06/02/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de desmoronamento. 3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina como um verdadeiro "contrato de boa-fé". 4. De um lado, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia. 5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitara aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. 6. À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto). 7. Constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, hão de ser os recorrentes devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E § 2o, DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de incompetência da Justiça Estadual em face do interesse da CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre as mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo sido rechaçada a competência da Justiça Federal em decisão transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp 1.673.848-SP). 2. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante nas condições particulares do seguro habitacional inserto no âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou defeitos físicos oriundos de causas internas estejam afastados da cobertura securitária. 3. O seguro é erigido dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte, danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do construtor e que o credor financiante não seja surpreendido com a ruína do imóvel que garante o financiamento. 4. Abusividade da cláusula das condições particulares do seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato. 5. Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na aquisição da casa própria para a população, notadamente de baixa renda, que os principais vícios que acometam o bem objeto de garantia do financiamento não estejam por ele cobertos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Ainda nessa linha, importante a ressalva do Exmo. Relator aceca da finalidade da contratação de seguro obrigatório:

“Reafirmo, não é inteligível para os fins de um contrato de seguro obrigatório voltado a coadjuvar um sistema pensado na aquisição da casa própria para a população, notadamente de baixa renda, que os principais vícios que acometam o bem objeto de garantia do financiamento adquirido não estejam por ele cobertos, especialmente quando, dentro de suas próprias normas e rotinas, preveja-se que a seguradora deverá levar a frente a sanação dos vícios construtivos, intermediando, aliás, o contato com o construtor, responsável principal pelas falhas verificadas no imóvel.

O que se tem visto é imóveis mal construídos, com materiais inapropriados, com técnicas indevidas, em locais que a tanto não se prestam, e tudo isto financiado pelo Poder Público e publicizado ao mercado consumidor supervulnerável, que é o das companhias de habitação popular, como um benefício para as famílias que ali se aventurem em habitar, crentes de que os seus mais básicos interesses (morar em um ambiente sadio e seguro) terão sido observados, ou, senão, que há um contrato de seguro obrigatório a preservar-lhes dos riscos em questão.”.

Não restam dúvidas, nesse sentido que a jurisprudência da Corte Superior tem evoluído no sentido de adotar um vetor interpretativo favorável ao mutuário, justamente por se tratar de seguro habitacional, visando à preservação do direito constitucional à moradia.

Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assim, tendo como norte os precedentes acima relacionados, entendo que a situação deve ser analisada com certa temperança, não cabendo a improcedência imediata dos pedidos, principalmente quando há suspeita de vícios nos elementos estruturais dos imóveis e desestabilização da edificação.

Com efeito, ainda que não haja cobertura expressa acerca dos vícios construtivos, não há como dissociá-los completamente, das hipóteses que efetivamente detém cobertura, como o risco de desmoronamento total ou parcial do imóvel, interdição, ou qualquer situação estrutural que comprometa a segurança e habitualidade do imóvel.

A realização de prova pericial técnica, que inclusive, foi requerida expressamente pelos Autores (vide manifestação de fls. 644/ ID núm. 89850827, pág 180), se mostra imprescindível para a constatação dos efetivos danos sofridos pelo imóvel e suas possíveis implicações, inclusive à nível de responsabilidade civil das apeladas.

Com efeito, reputo necessário, tomadas as particularidades do caso concreto, que os autos retornem à Vara de origem para que se prossiga com a instrução dos autos e realização de prova pericial técnica, sob pena de cerceamento de defesa das autoras ora apelantes.

Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação dos autores para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando que os autos retornem à vara de origem a fim de que seja realizada a instrução processual, inclusive mediante a intimação dos autores ROSEMEIRE DOS SANTOS, DALVA MARIA BENTO, JOSE LUIZ QUIRINO, NAIR QUIRINO UDVICHI, ÂNGELA DE FATIMA LEITE, JESUINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, JURACI HENRIQUE CORREIA, EDUARDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, BENEDITA DE OLIVEIRA SOUZA MORAES, EDINALVA SANTOS TEIXEIRA, ZILDA NUNES GOMES DOS SANTOS, ROSEMARY VEIGA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DOS SANTOS, para que tragam aos autos cópia do contrato de financiamento em questão ou, alternativamente, cópia de contrato de gaveta, vinculando o autor ao mutuário que financiou o imóvel junto ao Agente Financeiro e cópia da matrícula do imóvel em Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a CEF possa aferir com precisão a qual apólice o contrato se vincula.

E M E N T A

SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. LEGITIMIDADE DA CEF. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

2. Em se tratando de ação em que se debate sobre cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) (em contrato firmado, logicamente, até dezembro de 2009) -, com no caso dos autos, em razão de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do FCVS, deve intervir no feito, respondendo isoladamente como demandada, já que ao Fundo incumbe o pagamento da indenização correspondente.

3. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

4. A CEF, com relação a alguns dos autores, não conseguiu identificar o ramo devido ausência de documentação. Assim, a legitimidade da seguradora somente poderá se efetivamente afastada após a confirmação de que os mutuários relacionados pela CEF de fato não possuem qualquer vínculo com os mutuários, ou o necessário vínculo à apólice pública, ramo 66.

5. Acerca da cobertura securitária propriamente dita, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido da cobertura dos vícios construtivos reconhecendo-se a abusividade da cláusula limitativa da responsabilidade por referidos riscos. (REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018 e AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

6. Não se mostra possível, segundo se depreende dos referidos precedentes do C.STJ, a improcedência imediata dos pedidos, exclusivamente com fundamento na ausência de cobertura securitária, haja vista a abusividade da “cláusula que exclui os "vícios construtivos" como riscos cobertos em face das normas do CDC, da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, além da natureza obrigatória do presente seguro e, ainda, dos demais atos normativos editados pelas entidades normatizadoras a entoarem o dever de assistência nestas hipóteses por parte das seguradoras.”

7. Havendo a suspeita de vícios nos elementos estruturais, capaz de ensejar eventual risco de desmoronamento parcial do imóvel, tenho que a realização de prova pericial técnica se mostra imprescindível para a constatação dos efetivos danos sofridos pelo imóvel e suas possíveis implicações, inclusive à nível de responsabilidade civil das apeladas.

8. Recurso de Apelação a que se dá parcial provimento para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando que os autos retornem à vara de origem a fim de que seja realizada a instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação dos autores para anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando que os autos retornem à vara de origem a fim de que seja realizada a instrução processual, inclusive mediante a intimação dos autores ROSEMEIRE DOS SANTOS, DALVA MARIA BENTO, JOSE LUIZ QUIRINO, NAIR QUIRINO UDVICHI, ÂNGELA DE FATIMA LEITE, JESUINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, JURACI HENRIQUE CORREIA, EDUARDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, BENEDITA DE OLIVEIRA SOUZA MORAES, EDINALVA SANTOS TEIXEIRA, ZILDA NUNES GOMES DOS SANTOS, ROSEMARY VEIGA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DOS SANTOS, para que tragam aos autos cópia do contrato de financiamento em questão ou, alternativamente, cópia de contrato de gaveta, vinculando o autor ao mutuário que financiou o imóvel junto ao Agente Financeiro e cópia da matrícula do imóvel em Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a CEF possa aferir com precisão a qual apólice o contrato se vincula, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.